Tribunal: TJSP
Processo: 2073627-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - RETORNO DOS AUTOS AO PERITO JUDICIAL (MÉDICO) - INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO PROCESSUAL.
"À luz da regra processual vigente não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de substituição do Perito Judicial para esclarecimentos do laudo médico".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073627-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante ROSICLER
ELENE SANTINE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2073627-08.2020.8.26.0000
Voto no 36.263
Agravo de Instrumento no 2073627-08.2020.8.26.0000 - Voto no 36.263
Comarca: Botucatu - 1a Vara Cível
(Proc. 1003209-53.2019.8.26.0079)
Agravante: Rosicler Elene Santine
Agravado: INSS
ACIDENTÁRIA - RETORNO DOS AUTOS AO PERITO
JUDICIAL (MÉDICO) - INDEFERIMENTO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
-
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO PROCESSUAL.
“À luz da regra processual vigente não cabe agravo de
instrumento
contra
decisão
que
indefere
pedido
de
substituição do Perito Judicial para esclarecimentos do laudo
médico”.
Agravo de instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosicler Elene
Santine, nos autos da ação acidentária que move em face do INSS, contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de retorno dos autos ao Perito Judicial para
esclarecimentos do laudo médico (cópia da r. decisão na página 128).
Aduzindo ser inconclusiva a perícia médica porque, segundo
alega, não avaliadas as circunstâncias concretas do seu quadro clínico e a
repercussão no desempenho da atividade habitual, insiste a agravante, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2073627-08.2020.8.26.0000
Voto no 36.263
Agravo de Instrumento no 2073627-08.2020.8.26.0000 - Voto no 36.263
resumo, no pedido de retorno dos autos ao Perito Judicial para
esclarecimentos dos pontos suscitados, sob pena de se configurar
cerceamento de defesa.
É o relatório.
Passo a decidir.
Em que pese toda a argumentação trazida pela ora agravante no
tocante à conclusão da perícia médica e pedido de complementação da prova,
a meu juízo o recurso, à luz da nova regra processual, o recurso não comporta
conhecimento.
A razão é simples.
Com efeito, o atual Código de Processo Civil, ao disciplinar as
hipóteses para a interposição do recurso denominado agravo de instrumento,
estabeleceu rol inequivocamente taxativo para tal medida nos incisos e
parágrafo único do artigo 1.015.
Nessa seara, vê-se que a controvérsia em torno da substituição ou
não de Perito Judicial, ora trazida à apreciação, não se insere no aludido rol
estabelecido pelo dispositivo processual.
Logo, se assim é, o agravo de instrumento interposto não se
reveste do requisito processual necessário ao exame de sua admissibilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2073627-08.2020.8.26.0000
Voto no 36.263
Agravo de Instrumento no 2073627-08.2020.8.26.0000 - Voto no 36.263
não se admitindo, portanto, a sua figura como remédio recursal adequado
para impugnação do ato processual produzido, valendo ressaltar inexistir
óbice à parte, se o caso, suscitar a apreciação do inconformismo acerca da
prova produzida em sede de eventual apelação.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo de
instrumento.
LUIZ DE LORENZI
Relator